Tribunal: STF
Processo: Rcl 629
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- Inexistência, no caso, de invasão da competência desta
Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, por haver este julgado
recurso de "habeas corpus", para o qual era competente, depois de o
Tribunal de Justiça haver decidido definitivamente a ação, sem tê-lo
dado por prejudicado.
Reclamação improcedente.